Tribunal: TJDFT
Processo: 0700015-24.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. RISCO DE GRAVE DANO À SAÚDE NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora agravante, com o objetivo de que o Distrito Federal, ora agravado, fosse compelido a fornecer tratamento médico consistente em procedimento cirúrgico de EXERESE DE CISTO TIREOGLOSSO.
2. Na via do presente agravo de instrumento, a agravante pugna pela antecipação da tutela recursal para que se imponha ao Distrito Federal a realização de “TRATAMENTO CIRÚRGICO CE - EXERESE DE CISTO TIREOGLOSSO, nos termos da prescrição médica, com todo material necessário, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular”. No mérito, requer a reforma da decisão vergastada com a confirmação da tutela antecipada.
3. Não evidenciada a probabilidade do direito da agravante, negou-se a antecipação da tutela recursal, com fulcro no art. 300 do CPC (decisão ID 13545129).
4. Na oportunidade, fundamentou-se o indeferimento da medida liminar nos seguintes termos:

“No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante.
A despeito da previsão constitucional garantidora do acesso universal à saúde (art. 196 da CF), a concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da caracterização da necessidade premente na realização do procedimento cirúrgico, o que não se observa no presente caso, ao menos aprioristicamente.
Com efeito, a partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, não há como impor ao agravado, no atual estágio do processo, a realização do procedimento, consistente em cirurgia eletiva (exérese de cisto tireoglosso), porquanto inexiste a configuração da urgência necessária ao deferimento da medida de forma imediata.
Segundo consta do laudo médico ID 49425094, datado de 30/10/2019, não se trata de cirurgia de urgência e, sim, eletiva, não havendo perigo de vida “conforme exame realizado”.
Observa-se ainda que o procedimento cirúrgico solicitado pela agravante restou classificado como risco azul (atendimento eletivo), consoante documento ID 49425079.
Portanto, em que pese demonstrada a necessidade de realização da cirurgia, não se evidencia a sua urgência.
Assim, não há elementos que denotem que a espera pela concessão da tutela definitiva vá acarretar danos irreparáveis à saúde da agravante, pela não execução imediata do tratamento cirúrgico pretendido.
Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento cirúrgico vindicado sobre diversas cirurgias de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte agravante.
Nesse sentido, vide o Acórdão n.876477, 20140020277214AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 137.
Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação do Distrito Federal, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da agravante.
Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
Intimem-se.
Comunique-se ao Juízo de origem.
Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC.”

5. Destaca-se que o órgão ministerial, no parecer ID 13983639, oficiou pela negativa de provimento do recurso. Destacou que a presente análise “se limitou à verificação dos requisitos contidos no art. 300 do CPC e que, apesar de inexistir urgência, a probabilidade do direito da autora é alto, tendo em vista o gravíssimo quadro de omissão estatal, uma vez que a espera cirúrgica já perfaz oito anos”.
6. Não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, nega-se provimento ao recurso de agravo.
7. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.